Tribunal: TJDFT
Processo: 0029169-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0029169-77.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DALVA BEZERRA, VINICIUS ALVES DA SILVA NEVES, ESPOLIO DE AMERICO ALVES PEREIRA DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA BEZERRA D E S P A C H O Adoto o relatório da r. sentença recorrida (ID 28003716): “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de AMERICO ALVES PEREIRA DAS NEVES, óbito ocorrido em 10.4.2011, conforme certidão de ID 43387788, que tramita na forma de arrolamento comum. MARIA DALVA BEZERRA foi nomeada inventariante, conforme decisão de ID 43387807. Termo de compromisso firmado sob o ID 43387810. O autor da herança deixou meeira, MARIA DALVA BEZERRA, e um único filho, herdeiro, VINICIUS ALVES DA SILVA NEVES. A inventariante apresentou o plano de partilha de ID 83529963, págs. 1/4, com o qual concordou o herdeiro Vinicius Alves, conforme ID 84356701. É o relatório do essencial.” O d. juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília homologou a partilha dos bens conforme esboço coligido aos autos, ressalvando eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública, e determinou que “transitada em julgado esta sentença, pagas as custas, expeçam-se as diligências necessárias, independentemente da regularidade do recolhimento do ITCD, a teor do artigo 664, § 4o, do NCPC.” Advertiu que as partes deverão se dirigir à repartição fiscal para recolhimento do imposto devido ou para obter sua isenção, no prazo de 30 dias. Após, determinou a intimação da Fazenda Pública do DF para verificar a regularidade do imposto recolhido e, se o caso, proceder ao lançamento administrativo do imposto de transmissão, ciente que deverá efetuar sua cobrança, em caso de inadimplemento voluntário, por intermédio das vias cabíveis, e não nestes autos, eis que encerrada a jurisdição. Irresignado, o Distrito Federal interpõe apelação (ID 28003743). Sustenta, em suma, que a partilha foi homologada e, sem sua manifestação, foi permitida a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha), sem que houvesse a prévia comprovação de quitação dos débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, sobretudo o ITCD. Em 17/11/2020, o STJ afetou os Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, no qual se discute a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Observa-se que a matéria afetada refere-se ao arrolamento sumário. Todavia, conforme entendimento exposto pelo e. Desembargador Alfeu Machado na Apelação Cível no 0003082-54.2016.8.07.0019, a tese a ser fixada pelo c. Tribunal Superior poderá ter repercussão no arrolamento comum. Nesse contexto, determino a intimação das partes para se manifestarem sobre os reflexos da decisão afetada, que ensejaria a suspensão do presente feito. Prazo: 05 dias Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator